Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL. PROVA ESCRITA. LEGITIMIDADE ATIVA. LUCROS NÃO REPASSADOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor da arrendadora, com fundamento em contrato de arrendamento comercial e documentos comprobatórios de débitos contratuais e de lucros não repassados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ação monitória é via adequada e se a autora possui legitimidade ativa para cobrar encargos contratuais e lucros não repassados;
(ii) saber se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para a constituição do título executivo judicial e se os valores são exigíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é cabível quando instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado (CPC, art. 700).
4. Contrato de arrendamento comercial, planilhas de débito e documentos de suporte são suficientes para caracterizar prova escrita hábil, conforme jurisprudência consolidada.
5. A autora é parte legítima para exigir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo arrendatário, inclusive encargos operacionais e repasse de lucros, não se tratando de cobrança tributária estatal nem de sub-rogação.
6. O réu não produziu contraprova mínima capaz de infirmar a origem ou a quantificação dos valores cobrados, ônus que lhe incumbia.
7. A ausência de perícia prévia não impede a procedência da monitória quando os valores decorrem de critérios contratuais objetivos e permanecem sujeitos a eventual ajuste aritmético na fase executiva.
8. Mantêm-se os critérios de correção monetária e juros previstos no contrato e na lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.
Tese de julgamento: “1. É cabível a ação monitória instruída com contrato e documentos que evidenciem, de forma suficiente, a probabilidade do crédito, ainda que a prova seja unilateral. 2. O arrendador possui legitimidade ativa para exigir do arrendatário o cumprimento das obrigações contratuais relativas a encargos operacionais e repasse de lucros. 3. A ausência de contraprova mínima pelo devedor autoriza a constituição do título executivo judicial com base na prova escrita apresentada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 421, 422 e 397.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1836170, 0729543-32.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1776859, 0702061-19.2022.8.07.0010, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1756865, 0701959-69.2023.8.07.0007, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.09.2023.